Tribunal: TJMT
Processo: 1013359-17.2025.8.11.0042
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013359-17.2025.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RAFAEL GOMES ASSIS - CPF: 042.440.531-82 (APELANTE), JUÍZO DA 7 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUMO MALHA NORTE S.A - CNPJ: 24.962.466/0001-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. VEÍCULO E QUANTIA EM ESPÉCIE. DÚVIDA SOBRE A ORIGEM LÍCITA. INTERESSE DA PERSECUÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE ASSE
GURAR E
VENTUAL PERDIMENTO OU REPARAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal
interposta
contra decisão proferida pela 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
,
no incidente de restituição de coisas apreendidas
,
vinculado à Ação Penal no 0002650-16.2019.8.11.0020, que indeferiu
o pedido de
devolução

de veículo e dinheiro
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para restituição do veículo e da quantia apreendida; (
ii
) estabelecer se é cabível a nomeação do apelante como fiel depositário do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A restituição de bem apreendido
,
antes do trânsito em julgado
,
depende da demonstração inequívoca da propriedade lícita, da ausência de interesse do processo e da inexistência de vínculo entre o bem e a infração penal, conforme
arts
. 118 e 120 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

4
.

Incumbe ao requerente o ônus de comprovar tanto a origem lícita do bem quanto a inexistência de interesse estatal na manutenção da apreensão, conforme previsto no art. 156 do Código de Processo Penal.

5
.
O fato de a aquisição do veículo ser contemporânea aos delitos investigados, aliado à falta de documentos que comprovem a origem dos recursos empregados, sustenta dúvida razoável acerca da licitude do bem.

6
.
Os documentos fiscais juntados aos autos, por serem todos posteriores a 2022, não se prestam a demonstrar a origem lícita dos recursos utilizados na aquisição ocorrida entre 2018 e 2021.

7
.
A presunção relativa de propriedade decorrente da posse
, nos termos do
art. 1.267 do C
ódigo
C
ivil
,
não afasta a necessidade de comprovação da origem lícita quando há indícios de vínculo do bem com atividade criminosa.

8
.
A manutenção da apreensão atende ao interesse da persecução penal, seja para eventual perícia, seja para garantir possível perdimento (art. 91, II, do C
ódigo
P
enal
) ou assegurar futura reparação de danos e despesas processuais (art. 140 do
C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
).

9
.
A ação penal ainda se encontra em fase de instrução, o que reforça a necessidade de preservação dos bens até o esclarecimento dos fatos.

A jurisprudência do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
veda a restituição de bens que ainda interessem ao processo e exige comprovação da boa-fé e origem lícita.

10
.
O pedido subsidiário de nomeação como fiel depositário é inviável ante a ausência de comprovação da origem lícita do bem e da segurança necessária para a medida, conforme precedentes das Câmaras Criminais d
este Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
1
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1.
A restituição de bens apreendidos exige comprovação inequívoca da propriedade e origem lícita, ausência de interesse da persecução penal e inexistência de relação do bem com a infração penal.
2.
Persistindo dúvidas sobre a licitude do bem e havendo interesse da instrução ou da efetividade da persecução penal, mantém-se a apreensão até o julgamento final.
3.
A nomeação como fiel depositário pressupõe comprovação da origem lícita do bem e inexistência de risco à instrução, requisitos não preenchidos.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 118, 120, 140 e 156; CP, art. 91, II; CC, art. 1.267.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
n. 2.406.192/SP, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26/11/2024, DJEN 4/12/2024; TJMT, Apelação Criminal n. 1019827-65.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, j. 26/11/2024; TJMT, N.U 1006638-78.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, j. 20/06/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rafael Gomes Assis

contra decisão prolatada pelo
Juízo d
a

7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/MT
,
qu
e deferiu, em parte, o
pedido de restituição de bens apreendidos no bojo do incidente de restituição de coisas apreendidas, vinculado à Ação Penal no 0002650-16.2019.8.11.0020
.

O
apelante,
em suas
razões
(
ID
.

322190874
)
, p
ostula
a reforma
da decisão
, a fim de que lhe seja
m
restituíd
o
s
também o veículo
Nissan
Kicks
SL CVT, placa QAD8B83/MT
e o valor de R$
267,50 (duzentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos) em espécie
,
sustentando
que
os bens
não interessam à instrução processual,
que
a posse de bens móveis gera presunção de propriedade,
que
a manutenção da apreensão configura medida excessiva, violando o direito constitucional à propriedade
e, por fim, que
houve inversão indevida do ônus probatório, afrontando a presunção de inocência. Subsidiariamente, requereu sua nomeação como fiel depositário do veículo.

Nas contrarrazões
(
ID
322190884
)
,
o Ministério Público

requer
o desprovimento d
o
recurso.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio
do
Dr.

João Augusto Veras Gadelha

(ID.
325986866
),
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Não obstante as
afirmações
deduzidas neste recurso, verifica-se que
o pleito de restituição
dos objetos apreendidos remanescentes
não merece acolhimento
.

A decisão impugnada deve
ser mantida,
a fim de que
os bens
mencionad
os

continue
m
apreendid
o
s

a
o menos até o julgamento final da ação penal que apura os delitos em debate, supostamente praticados p
elo apelante e pelos corréus
, consoante os fundamentos que passo a expor
.

Sobre a restituição de coisas apreendidas, dispõe o art
.
118, do Código de Processo Penal, que
“A
ntes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”
.

O
art
.
120
também do Código de Processo Penal, prevê q
ue
“A
restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”
.

A par disso, tem-se que
a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito ou ação penal condiciona-se à comprovação cumulativa de três requisitos:

a legítima propriedade do bem e sua origem lícita; a desnecessidade da manutenção da apreensão para garantir eventual reparação da vítima, despesas processuais ou penas pecuniárias (art
.
140 do Código de Processo Penal); e a ausência de interesse na manutenção da apreensão no curso do inquérito ou da instrução processual (art
.
118 do Código de Processo Penal).

Desta feita
, para que seja possível a restituição do bem apreendido, não deve pairar dúvida sobre a propriedade alegada, tampouco que persista o interesse da persecução penal sobre o objeto.

Importante salientar, ainda, que compete ao requerente comprovar a propriedade do bem, sua proveniência lícita e a inexistência de interesse na manutenção da apreensão para o processo. Tal distribuição do ônus probatório decorre do disposto no caput do art. 156 do Código de Processo Penal, mostrando-se plenamente compatível com a fase de conhecimento e não implicando violação à presunção constitucional de inocência.

Da análise dos autos,
embora o apelante alegue ser o proprietário do veículo e tenha apresentado documentos para comprovar a origem lícita dos recursos utilizados na sua aquisição, verifico que a documentação acostada aos autos não é suficiente para afastar as dúvidas quanto à licitude da origem do bem.

Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau e corroborado pelo Ministério Público, a data de aquisição do veículo é contemporânea à data dos delitos
supostamente cometidos pelo apelante entre 2018 e 2021 o que, por si só, já levanta suspeitas quanto à origem dos recursos utilizados para sua aquisição.

Ademais, os documentos apresentados pelo apelante (alvará de funcionamento, certificado de microempreendedor individual e declarações fiscais) são posteriores a 2022, não servindo, portanto, para comprovar a licitude dos recursos utilizados na aquisição do veículo, que teria ocorrido durante o período em que os delitos teriam sido praticados.

Outrossim, embora conste no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) um gravame de alienação fiduciária, o apelante não juntou extratos de pagamento demonstrando a quitação das parcelas, nem mesmo transferências em nome da instituição financeira ou do antigo proprietário, o que impede a comprovação da regularidade da aquisição.

O apelante
,
para sustentar que a posse do bem móvel gera presunção de propriedade, invoca o teor d
o art
.
1.267 do Código Civil, que estabelece que
“
a propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição
”
. Contudo, tal presunção é relativa e pode ser afastada por indícios de que o bem tenha origem ilícita ou constitua produto ou proveito de crime.

É importante registrar,
nesse ponto
, que
a presunção de propriedade pela posse não é suficiente para afastar a necessidade de comprovação da origem lícita do bem
, ônus do qual, neste momento, não se desincumbiu o apelante
,
de modo que
não
é
cabível a restituição pleiteada.

Além disso, n
o caso em análise, verific
a-se
que os bens apreendidos ainda interessam ao processo, pois podem ser instrumento ou proveito dos crimes investigados na
“
Operação Prospecção
”
, vinculada à Ação Penal no 0002650-16.2019.8.11.0020
, na qual o apelante foi denunciado
.

Não obstante a alegação do
apelante
no sentido de
que o
veículo
não interessa à instrução processual, pois não
fo
i
submetido a perícia técnica
, embora apreendido desde
29
de novembro de
2022
, convém ponderar que
tal argumento não prospera,
na medida em que
a ausência de perícia não significa, necessariamente, que os bens não interessam ao processo.

Com efeito, a manutenção da apreensão pode ser necessária não apenas para fins de perícia, mas também para garantir eventual perdimento em caso de condenação, nos termos do art
.
91, inciso II, do Código Penal, ou para garantir a reparação de danos, o pagamento de despesas processuais e penas pecuniárias, conforme previsto no art
.
140 do Código de Processo Penal.

Ademais, conforme destacado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça, a ação penal principal ainda se encontra em fase de instrução probatória, o que reforça o interesse na manutenção da apreensão dos bens até que sejam esclarecidas as circunstâncias dos delitos e a eventual vinculação dos bens com as práticas criminosas investigadas.

A propósito,
sobre o tema o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou
, conforme se infere do julgado abaixo ementado
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. VEÍCULO UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA BOA-FÉ. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
(...)

4. A apreensão do veículo está devidamente fundamentada, dado o envolvimento do bem na prática de transporte interestadual de grande quantidade de entorpecentes, sendo mantido o perdimento do veículo.

A restituição antecipada do bem só poderia ocorrer caso o veículo deixasse de interessar ao processo penal, o que não foi constatado.

5.
A jurisprudência desta Corte é clara no sentido de que bens apreendidos que ainda interessam ao processo não podem ser restituídos antes do trânsito em julgado da decisão penal (art. 118 do CPP)
, sendo vedada a reanálise das provas na instância especial, conforme a Súmula n. 7/STJ.

6. O entendimento consolidado da Corte quanto à necessidade de comprovação da boa-fé do terceiro proprietário também impede a restituição antecipada, aplicando-se, no caso, a Súmula n. 83/STJ. IV. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(
AREsp
n. 2.406.192/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

No que tange à quantia de R$ 267,50 apreendida, também não se verifica nos autos a comprovação inequívoca de sua origem lícita ou a demonstração de que não
interessa à persecução penal, sendo razoável sua manutenção para eventual perdimento ou indenização, nos termos do
já citado
art. 91, II, do Código Penal.

Assim, é inequívoco que tanto o veículo quanto os valores em espécie apreendidos ainda interessam à persecução penal, pois permanece controvérsia acerca de constituírem ou não instrumento ou proveito dos crimes investigados, não sendo possível, por ora, a restituição pretendida.

Subsidiariamente, o apelante requer
a restituição do bem mediante
sua nomeação como fiel depositário do veículo apreendido.

Contudo, tal pedido também não merece acolhimento, pois, conforme já fundamentado, não restou comprovada a origem lícita do bem, o que impede sua entrega ao apelante, mesmo na condição de depositário fiel.

A nomeação como depositário fiel pressupõe a demonstração da origem lícita do bem e a certeza de que tal medida não comprometerá a efetividade da instrução criminal, requisitos não satisfeitos no caso concreto.

Sobre a matéria já se manifestou este Tribunal de Justiça, conforme se vê do julgado abaixo resumido:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Pedido de restituição de veículo apreendido. Alegação de propriedade lícita. Envolvimento do bem com organização criminosa. Insuficiência de provas. Ausência de demonstração inequívoca de titularidade legítima. Interesse processual na manutenção da apreensão. Recurso desprovido.

(...)

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A restituição de bem apreendido no curso de investigação criminal exige comprovação inequívoca de titularidade lícita, ausência de interesse para a instrução e inexistência de vínculo com infrações penais. 2. Persistindo dúvidas sobre a origem do bem e sua conexão com organização criminosa, deve-se manter a apreensão conforme o art. 118 do CPP
.”

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 118, 120; CP, art. 91, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Criminal n. 10198276520238110042, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, j. 26/11/2024,
publ
. 29/11/2024.

(N.U 1002126-23.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS DE BENS E VALORES. VÍNCULO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE PROVA DA LICITUDE. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

(...)

6.
O pedido subsidiário de nomeação de terceiro como fiel depositário foi corretamente indeferido ante a ausência de demonstração que tal medida não comprometeria a efetividade da instrução criminal ou inviabilizaria eventual perdimento.

7. Inexistindo ilegalidade flagrante ou risco de dano irreparável, descabe a concessão de efeito suspensivo à apelação criminal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
A restituição de bens apreendidos no curso de investigação criminal exige demonstração inequívoca da propriedade lícita, da ausência de interesse para o processo e de não utilização do bem como instrumento ou proveito da infração penal.”

“2. A manutenção da apreensão e das medidas assecuratórias é cabível quando os bens guardam pertinência com os fatos investigados e não se evidencia risco de irreparabilidade ou nulidade da persecução penal.”

(...).
(N.U 1006638-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2025,
Publicado
no DJE 20/06/2025)

Portanto, não estando presentes os requisitos para a nomeação do apelante como fiel depositário do veículo apreendido, não se mostra cabível o acolhimento do pedido subsidiário.

Diante do exposto
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

CONHEÇO

do
recurso
de apelação criminal

interposto por
Rafael Gomes Assis

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão
recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025